Tribunal: TJBA
Processo: 8156588-12.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8156588-12.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TAIS PEREIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Advogado(s)
:
MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA
CONDENAR O RÉU AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE
R$5.000,00,
QUE ATENDE
AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE/ RAZOABILIDADE.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por TAIS PEREIRA DE JESUS contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Salvador, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito Contratual c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pela apelante em face de
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
. A sentença julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito e excluir o nome do autor dos cadastros de inadimplentes, porém julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se há configuração de dano moral indenizável por conta da negativação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira por falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A inscrição indevida do nome da Apelante em cadastro de inadimplentes configura falha na prestação do serviço e enseja a declaração de inexistência do débito e a retirada do nome do cadastro negativo.

A jurisprudência é pacífica quanto à caracterização do dano moral
in re ipsa
nos casos de negativação indevida, sendo desnecessária a prova do prejuízo concreto.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo adequado o arbitramento em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em conformidade aos princípios da proporcionalidade/ razoabilidade e aos precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para condenar o réu ao pagamento de danos morais à parte autora, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Teses de julgamento:

“
A instituição financeira responde objetivamente por inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, salvo prova da regularidade da contratação”.

“
A ausência de comprovação da relação jurídica impõe o reconhecimento da inexistência do débito e da falha na prestação do serviço”.

“
A negativação indevida do nome do consumidor configura dano moral
in re ipsa”
.

“
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base na razoabilidade, proporcionalidade e nos parâmetros jurisprudenciais do Tribunal”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, 14, § 3º, II; CPC, arts. 373, II, 85, §§ 2º e 11, 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; TJ-BA, Apelação nº 8062052-72.2023.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, DJe 25/04/2024; TJ-BA Apelação nº 0512210-47.2019.8.05.0001,

Terceira Câmara Cível,
Rela. Desa. Marineis Freitas Cerqueira, Publicado em: 13/07/2021).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8156588-12.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante
TAIS PEREIRA DE JESUS
e como Apelado
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R-04